Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-34.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002651-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO CARVALHO - CPF: 072.824.341-58 (IMPETRANTE), EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA - CPF: 062.352.921-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMERSSON DE SOUZA ARAUJO - CPF: 007.255.852-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 071.007.711-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Suposto delito de tráfico de drogas e organização criminosa. Excesso de prazo. Gravidade dos crimes imputados ao paciente. Complexidade da matéria. Pluralidade de réus. Princípio da razoabilidade. Ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva sendo suficientes a medidas cautelares diversas do claustro. Suposto membro de organização criminosa “Comando Vermelho”. Expressiva quantidade de drogas e apetrechos para o tráfico. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), com causa de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006).

2. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e à ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se há excesso de prazo para encerramento da instrução criminal; e (ii) se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica inércia injustificada do Poder Judiciário. O processo tramita em ritmo compatível com a pluralidade de réus, com a necessidade de extração de dados de celulares apreendidos e com o declínio de competência entre juízos, afastando a alegação de excesso de prazo.

5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, com indícios de sua vinculação a uma organização criminosa e na apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos para o tráfico.

IV. Dispositivos e tese

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O suposto excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e os deslocamentos de competência. 2. A prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do crime, aliada a indícios de envolvimento com uma organização criminosa e à apreensão de uma quantidade significativa de drogas, justifica sua manutenção, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Habeas Corpus nº 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.9.2017; TJMT, Habeas Corpus nº 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 2.7.2024; TJMT, Habeas Corpus nº 1000140-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 4.2.2025; TJMT, Habeas Corpus nº 1035847-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.1.2025; e TJMT, Enunciado Orientativo nº 25, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente
Luciano Carvalho
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), com causa de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o
Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT, na ação penal n. 1002266-45.2024.8.11.0025.

A impetrante alega constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, bem como a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública e do andamento do processo (Id. n. 266006280).

A liminar foi indeferida (Id. n. 266988274).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. n. 267335815).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem (Id. n. 267860768).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Como asseverado, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, bem como da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública e do andamento do processo.

Conforme narrado na inicial, a defesa informa que o paciente foi preso em 2.7.2024 e, em 4.7.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Terceira Vara de Juína/MT (Id. n. 266006285).

Em diligência aos autos da ação penal n. 1002266-45.2024.8.11.0025, a 3ª Vara de Juína, em 12.8.2025, deferiu o pedido de dilação de prazo para a continuidade das investigações, realizado pela autoridade policial (Id. n. 165350015).

O pedido dilatório consubstanciou-se na necessidade de extração dos dados dos telefones celulares apreendidos, devendo-se registrar a multiplicidade de acusados investigados, sendo quatro até aquela data.

Em 4.9.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente e de outros três acusados. Já em 18.10.2024, com o andamento das investigações, o
parquet
pugnou pelo declínio de competência ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por entender que estaria diante de delito de organização criminosa e de crimes conexos de tráfico de drogas (Id. n. 172921957).

Em 23.10.2024, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Juína determinou que a denúncia fosse aditada, devendo constar a tipificação penal no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, sendo tal decisão atendida pelo Ministério Público em 24.10.2024, inclusive com a inclusão de um quinto acusado, Missiel Ribeiro Feitosa.

O Juízo da Terceira Vara Criminal de Juína, então, em 28.11.2024, declinou da competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, especializada em crime organizado, crimes contra a ordem tributária e econômica e crimes contra a administração pública (Id. n. 177004308).

Por seu turno, em 18.12.2024, o Juízo da Sétima Vara Criminal procedeu à revisão da prisão preventiva e declarou-se incompetente (Id. n. 179143077) e, em data posterior, 19.12.2024, suscitou conflito negativo de competência (Id. n. 179468584), devidamente cumprido, dando origem ao caderno processual eletrônico n. 1001947-21.2025.8.11.0000 (Id. n. 182168986).

Consta, na última decisão da ação penal n. 1002266-45.2024.8.11.0025, proferida em 12.2.2025, a determinação do Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá para a distribuição do Recurso em Sentido Estrito ao e. TJMT, dando origem ao recurso n. 1004230-17.2025.8.11.0000.

Como se vê do histórico processual, não há morosidade no presente caso, uma vez que o processo se desenvolve em ritmo razoável e compatível com as particularidades da causa. Conforme exposto anteriormente, a gravidade dos crimes imputados ao paciente (organização criminosa e tráfico de drogas, com a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), somada à complexidade da matéria, à pluralidade de réus (cinco denunciados) e à suscitação de conflito de competência entre os juízos, enseja certo delongamento, não havendo, assim, morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Ademais, a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Defrontando-se com casos dessa natureza, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– [OPERAÇÃO DISSIDÊNCIA] – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO, TENDO EM VISTA A NÃO RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – INOCORRÊNCIA – JUÍZO SINGULAR RATIFICOU OS ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO, REANALISOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER E DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA.

(...)

2.
Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta
(...)” (
Habeas Corpus
n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2.7.2024, publicado em 8.7.2024) (destaquei).

A análise do excesso de prazo deve ser realizada sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética dos dias ou meses transcorridos. O simples decurso do tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível a demonstração de inércia injustificada por parte do Poder Judiciário, o que não se verifica no presente caso.

A propósito, cito o entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo o primeiro de minha relatoria, que enfatiza a necessidade de se avaliar o excesso de prazo sob uma perspectiva qualitativa, levando em conta fatores como a complexidade do caso, a multiplicidade de réus e a ausência de inércia injustificada, descartando, assim, a análise meramente aritmética do tempo transcorrido. Vejamos:

“
HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO

DE

PRAZO

– INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS - PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A análise da alegação de

excesso

de

prazo

da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados

prazos

abstratamente previstos em lei, os quais, não são, em regra, peremptórios.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por

excesso

de

prazo

da segregação provisória.” (
Habeas Corpus
n. 1000140-63.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 4.2.2025, publicado em 7.2.2025).

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...)” (
Habeas Corpus
n. 411.695/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.9.2017, publicado em 26.9.2017).

Adiante, quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública e do andamento do processo, passo à análise.

Em 25.10.2024, a defesa de Luciano Carvalho pugnou pela revogação da prisão preventiva e, acaso necessário, pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, o que foi apreciado e indeferido pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá em 18.12.2024, nos seguintes termos:

“(...) Considerando as alterações instituídas pela Lei 13.964/2019 no Código de Processo Penal, dentre elas a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias (CPP, 316, parágrafo único), passa-se a verificar a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar no caso em concreto.

(...)

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pela análise de extração de dados de celulares, relatórios técnicos e prisões dos acusados.

Os investigados foram denunciados como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, §§ 2º (em relação a 4) MISSIEL) e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

Registra-se que na residência que os investigados se encontravam, foi localizado quase 01 (um) quilo de
SUPER MACONHA
, conhecida como Skank, como também
COCAÍNA
e balança de precisão.

Além disso, apesar dos investigados
EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA, JAMERSSON DE SOUZA ARAUJO, LUCIANO CARVALHO e VITOR DE ALMEIDA GOMES
serem primários, predicados pessoais não são, por si só, suficientes para afastar a prisão preventiva, nos termos do Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...)

Por conseguinte, em sede de cognição rasa, verifica-se que, em tese, a residência onde os autuados foram presos era utilizada para abrigar pessoas de certa facção criminosa, além da traficância de ilícitos.

Desta forma, para resguardar a ordem pública, a prisão se faz necessária, ‘
evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas
’ (STJ - HC: 614115 SC 2020/0243880-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

(...)

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido na paz pública.

(...)

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

(...)

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

(...)

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem
incólumes
.

Por isso, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas,
MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor dos investigados
EMILLY BEATRIZ YUNG DE SOUZA PADILHA, JAMERSON DE SOUZA ARAÚJO, LUCIANO CARVALHO, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, VITOR DE ALMEIDA GOMES
(...)” (Id. 179143077, págs. 4/17).

Da análise de todo o contexto fático contido nos autos, verifica-se, ao menos neste momento investigativo, que o paciente aparenta integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que teria sido flagrado em uma residência mantida pela facção.

E, nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, inclusive seu possível vínculo com facção criminosa e histórico de reiteradas práticas delitivas.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1.
É idônea a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando presentes indícios de envolvimento em organização criminosa
(...)” (
Habeas Corpus
n. 1035847-29.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.1.2025, publicado em 24.1.2025) (destaquei).

Soma-se a isso a apreensão de 704g (setecentos e quatro gramas) de maconha, uma porção de cocaína de 1,2g (um grama e dois decigramas) e apetrechos para o tráfico, como balança de precisão para fracionamento, mochila para o transporte e duas motocicletas para a distribuição das drogas.

E, sobre o tema, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 25 deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessa forma, em que pese a Defensoria Pública sustente que a decisão do impetrado carece de fundamentação idônea, ferindo o disposto no artigo 93, IX, da CF/1988, seja pela falta de individualização da conduta do paciente, seja pela afronta à presunção de inocência, verifica-se a impossibilidade, ao menos neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Por fim, não houve fatos novos ou alterações nas circunstâncias que fundamentaram a manutenção da prisão preventiva, capazes de modificar sua necessidade ou adequação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luciano Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025